Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724279-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVINO CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 125134-3/15 ou 003881-20.2015.8.07.0018). O agravante discorre sobre a forma de correção prevista no art. 3o, da EC no 113/21, ressaltando a sua incidência imediata nos processos em curso, conforme o Tema no 435, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Alega não ser possível a correção capitalizada pela Selic ou a sua cumulação com outros índices, por englobar correção monetária e juros de mora, sob pena de bis in idem, segundo o entendimento firmado no julgamento do Tema no 99, dos recursos especiais repetitivos. Aduz que tramita no STF a ADI no 7.435/RS, questionando a constitucionalidade da Resolução no 303/19, do CNJ. Disserta sobre o excesso de execução, a proibição do anatocismo e a dimensão jurídica do planejamento enquanto limite às determinações do CNJ em matéria de precatórios. Aponta haver violação ao princípio da separação dos poderes. Acresce haver urgência, ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para determinar-se que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, note-se que foi determinado apenas o pagamento dos valores incontroversos, como determina o art. 535, § 4o, do CPC (ID no 194654699 dos autos de origem no 0711084-28.2023.8.07.0018). Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator